Tribunal: TJES
Processo: 5005205-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005205-24.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDO BATISTA JORDAO e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Constata-se que o Banco requerido não se insurge quanto ao capítulo decisório que declarou a inexistência da relação jurídica, tendo ocorrido o trânsito em julgado em relação ao referido ponto. Portanto, sem cabimento a alegação de que não há valor a ser repetido, uma vez firmada a compreensão, em decisão acobertada pela coisa julgada, de que não houve a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo autor.

2.
No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados pelo Banco réu, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021.

3.
Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30/03/2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida. Por outro lado, para as cobranças indevidas ocorridas após 30/03/2021, dispensa-se a análise do elemento volitivo (subjetivo), devendo ser verificado apenas se houve ou não observância da boa-fé objetiva, ou seja, se foi adotado padrão de comportamento leal e probo, baseado na confiança e na honestidade.

4.
No caso em exame, embora existam cobranças indevidas anteriores e posteriores a 30/03/2021, em todo caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a devolução em dobro, pois não se identifica a má-fé da instituição (em relação ao período anterior a 30/03/2021), tampouco a violação à boa-fé objetiva (após 30/03/2021), na medida em que as cobranças vinham sendo realizadas em negócio jurídico se presumia, até então, existente, válido e eficaz. Por tais razões, entendo que a restituição, neste caso, deverá ocorrer na forma simples, mantendo-se a obrigação de retenção dos valores efetivamente depositados na conta do autor, haja vista que há comprovação do depósito via TED.

5.
Prosseguindo, não merece acolhimento a pretensão recursal de redução do montante arbitrado para indenização dos danos morais. Percebe-se que os descontos indevidos de empréstimos não contratados extravasam o contorno do mero aborrecimento, pois privaram o autor de parcela significativa de sua aposentadoria, ocasionando excessiva diminuição de sua condição financeira, o que repercute na esfera de sua dignidade.

6.
Quanto ao montante fixado pelo juízo de primeira instância, vê-se que este se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os demais critérios para o dimensionamento da indenização por danos morais, não havendo que se falar em modificação do
quantum
indenizatório, seja para aumentá-lo, seja para reduzi-lo.

7.
De fato, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, e a intensidade do dano, a indenização pelos danos extrapatrimoniais fixada em R$ 4.000,00 (três mil reais) não se revela excessiva, tampouco destoa dos valores corriqueiramente considerados adequados pela jurisprudência deste E. Tribunal

8.
Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do autor, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
e por
IVANILDO BATISTA JORD
Ã
O
contra a r. sentença (ID nº 6193071) proferida pelo d. juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de forma a declarar nulos os contratos descritos na inicial, condenando o Banco réu a restituir, em dobro, as quantias indevidamente descontadas e a pagar o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do
s
presente
s
recurso
s
e passo a analisar suas razões.

Depreende-se dos autos que
IVANILDO BATISTA JORD
Ã
O
ajuizou a presente “ação indenizatória de danos materiais e morais c/c tutela de urgência” em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
alegando que, ao acessar o extrato de empréstimo consignado do portal “Meu INSS”, em dezembro de 2021, foi surpreendido com a existência de um empréstimo de nº 0000000000005008194, no valor de R$ 2.815,16 (dois mil oitocentos e quinze reais e dezesseis centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 79,36 (setenta e nove reais e trinta e seis centavos), descontadas em seu benefício previdenciário.

Narra que até a data da propositura da ação já haviam sido descontadas 50 (cinquenta) parcelas, totalizando o valor de R$ 3.968,00 (três mil novecentos e sessenta e oito reais). Afirma, ainda,

que nunca contratou o referido empréstimo ou o autorizou, além de não ter relação com o banco requerido.

Nesses temos, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, com a consequente repetição do indébito, na forma dobrada, e a condenação do Banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença de procedência dos pedidos autorais, entendeu que os documentos juntados aos autos demonstram que o contrato de empréstimo foi firmado sem o consentimento do consumidor, ante a clara discrepância entre o autógrafo do consumidor e o constante no contrato de empréstimo, de forma que entendeu desnecessária a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, os quais passo a analisar em conjunto, uma vez que tratam de temas que se inter-relacionam.

O apelante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
sustenta, em suma, que:
(
I
)
não deve ocorrer a devolução de qualquer quantia, sobretudo em dobro, uma vez que os contratos e as cobranças não padecem de ilegalidade;
(
II
)
a contratação se dá somente mediante apresentação de documentos pessoais;
(
III
)
a política de crédito consignado é legal e não há comprovação de má-fé da instituição financeira para que se determine a devolução em dobro;
(
V
)
deve haver a redução da indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado.

A seu turno, o requerente pretende a majoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o afastamento da compensação de valores, pois sustenta que não recebeu o numerário decorrente do empréstimo em sua conta.

Constata-se que
o Banco requerido não se insurge quanto ao capítulo decisório que declarou a inexistência da relação jurídica, tendo ocorrido o trânsito em julgado em relação ao referido ponto
.

Portanto, sem cabimento a alegação de que não há valor a ser repetido, uma vez firmada a compreensão, em decisão acobertada pela coisa julgada, de que não houve a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo autor.

Resta, assim, analisar se é cabível a restituição em dobro, bem como a minoração da quantia arbitrada para a indenização por danos morais.

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados pelo Banco réu, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique
somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão
, o que ocorreu em 30/03/2021.

Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30/03/2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida. Por outro lado, para as cobranças indevidas ocorridas após 30/03/2021, dispensa-se a análise do elemento volitivo (subjetivo), devendo ser verificado apenas se houve ou não observância da boa-fé objetiva, ou seja, se foi adotado padrão de comportamento leal e probo, baseado na confiança e na honestidade.

No caso em exame, embora existam cobranças indevidas anteriores e posteriores a 30/03/2021, em todo caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a devolução em dobro, pois não se identifica a má-fé da instituição (em relação ao período anterior a 30/03/2021), tampouco a violação à boa-fé objetiva (após 30/03/2021), na medida em que as cobranças vinham sendo realizadas em negócio jurídico se presumia, até então, existente, válido e eficaz.

Por tais razões, entendo que a restituição, neste caso, deverá ocorrer
na forma simples,
mantendo-se a obrigação de retenção dos valores efetivamente depositados na conta do autor,
haja vista que há comprovação do depósito via TED (ID 6193061).

Prosseguindo, registre-se que não merece acolhimento a pretensão recursal de redução do montante arbitrado para indenização dos danos morais.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Percebe-se que os descontos indevidos de empréstimos não contratados extravasam o contorno do mero aborrecimento, pois privaram o autor de parcela significativa de sua aposentadoria, ocasionando excessiva diminuição de sua condição financeira, o que repercute na esfera de sua dignidade.

No que se refere ao montante fixado pelo juízo de primeira instância, vê-se que este se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os demais critérios para o dimensionamento da indenização por danos morais, não havendo que se falar em modificação do
quantum
indenizatório,
seja para aumentá-lo, seja para reduzi-lo.

De fato, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, e a intensidade do dano, a indenização pelos danos extrapatrimoniais fixada em R$ 4.000,00 (três mil reais) não se revela excessiva, tampouco destoa dos valores corriqueiramente considerados adequados pela jurisprudência deste E. Tribunal
1
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício de previdência do autor ocorra na forma simples, com a devida compensação do valor efetivamente disponibilizado na conta do requerente. Ato contínuo,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerente.

Descabida a majoração de honorários em relação ao requerente, que teve seu apelo desprovido, uma vez que este não fora condenado ao pagamento das verbas de sucumbência na origem, situação que se mantém nesta instância, diante do decaimento mínimo na demanda (art. 86, parágrafo único, CPC).

É como voto.
_____________

1
Vide: TJES – Apelação Cível n.º 0000122-85.2019.8.08.0054 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 04/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício de previdência do autor ocorra na forma simples, com a devida compensação do valor efetivamente disponibilizado na conta do requerente. Ato contínuo,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do requerente.